Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600055-67.2024.6.16.0110
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600055-67.2024.6.16.0110

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Aplicativo de Mensagem Instantânea
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600055-67.2024.6.16.0110
que, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgou procedente a
representação para: a) confirmando a liminar, determinar que o representado faça cessar toda e
qualquer publicação efetuada nos moldes indicados na peça inicial; b) condenar o representado
Ylson Alvaro Cantagallo ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de multa, nos termos do §3º
do art. 36 da Lei 9.504/1997, c/c §4º do art. 2º da Res. TSE 23.610/2019; c) aplicar multa ao
representado, no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais, em razão do descumprimento da medida
cautelar imposta, conforme demonstrado através do requerimento de ID 122662576. (
Representação ajuizada pela Partido Liberal - PL de Faxinal, com fundamento no art. 36 da Lei n.
9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 10 e seguintes da Resolução-TSE n. 23.608/2019 em
face de Yilson Alvaro Cantagallo, Prefeito do Município de Cantagallo, por propaganda eleitoral
antecipada negativa, alega, em síntese, que o representado veiculou propaganda eleitoral ilícita em
desfavor do pré-candidato Adilson Silva Lino, por meio de publicação de vídeo em grupo de
WhatsApp, incentivando eleitores a não votarem no pretenso candidato, alegando que a mensagem
publicada traz notícia sabidamente inverídica, ao tentar vincular a imagem de Adilson Jose Silva
Lino, pré-candidato ao cargo de Prefeito, a corrente político-ideológica diversa da qual ele se
identifica, na medida que tenta o vincular ao Partido dos Trabalhadores, mesmo sabendo que ele é
filiado ao Partido Liberal, que tem como uma das suas lideranças o ex-presidente Bolsonaro). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
YLSON ALVARO CANTAGALLO (RECORRENTE)
ANDERSON FELIPE MARIANO (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

PARTIDO LIBERAL (Comissão Provisória Municipal de
Faxinal - PR (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151479
22/10/2024
17:52
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.128

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600055-67.2024.6.16.0110 – Faxinal –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: YLSON ALVARO CANTAGALLO
ADVOGADO: ANDERSON FELIPE MARIANO - OAB/PR65667
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL (Comissão Provisória Municipal de Faxinal - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NEGATIVA.
GRUPO DE WHATSAPP. CONTEXTO DE
DIVULGAÇÃO LIMITADO. LIBERDADE
D E
E X P R E S S Ã O .
R E C U R S O
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso interposto por Ylson Álvaro
Cantagallo contra sentença proferida pelo
Juízo da 110ª Zona Eleitoral, que julgou
procedente a Representação da Comissão
Provisória Municipal de Faxinal do Partido
Liberal, reconhecendo a prática de
propaganda eleitoral antecipada negativa,
impondo multa de R$ 10.000,00 e R$
1.000,00 por descumprimento de decisão
Num. 44151479 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217524513600000043101246
Número do documento: 24102217524513600000043101246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:54:56

liminar.

1.2. A sentença teve como base a
divulgação de um vídeo, em grupo restrito
d e W h a t s A p p c o m 3 3 m e m b r o s ,
relacionado ao pré-candidato Adilson Silva
Lino. O recorrente sustenta a ausência de
prova suficiente da divulgação pública e
defende o exercício de liberdade de
expressão.

1.3. No mérito, alega-se que a mensagem
compartilhada não teve potencial para
afetar a igualdade de oportunidades entre
candidatos, considerando o número limitado
de participantes do grupo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em
saber se a divulgação do vídeo em grupo
restrito de WhatsApp configura propaganda
eleitoral antecipada negativa, com potencial
de interferir na igualdade de oportunidades
entre os pré-candidatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A legislação eleitoral estabelece que
propaganda eleitoral antecipada negativa
ocorre quando há divulgação de conteúdo
ofensivo à honra ou de fatos inverídicos
antes do início oficial da campanha (art. 36,
§ 3º, da Lei 9.504/1997).

3.2. O compartilhamento da mensagem em
grupo privado com número restrito de
participantes (33) não demonstra que o
material tenha alcançado a publicidade
necessária para configurar a propaganda
antecipada com potencial de interferir no
processo eleitoral.

3.3. Jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral reconhece que a divulgação de
mensagens em grupos restritos de
WhatsApp se insere no âmbito da liberdade
de expressão, sendo incabível a aplicação
de multa por propaganda antecipada
negativa quando não há comprovação de
ampla divulgação (TRE-RS - RE:
060024144, entre outros).

Num. 44151479 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217524513600000043101246
Número do documento: 24102217524513600000043101246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:54:56

3.4. Ademais, a ausência de comprovação
de "viralização" ou disseminação em massa
impede a caracterização de desequilíbrio na
competição eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento: A divulgação de
conteúdo em grupo restrito de WhatsApp,
sem comprovação de ampla viralização,
não configura propaganda eleitoral
antecipada negativa, prevalecendo a
liberdade de expressão.

Conclusão: Recurso eleitoral conhecido e
provido para reformar a sentença,
afastando as multas aplicadas ao
recorrente.

Dispositivos relevantes citados

Art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997

Art. 17, III, da Resolução TSE nº
23.608/2019

Art. 2º, § 4º, da Resolução TSE nº
23.610/2019

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Ylson Álvaro Cantagallo contra
sentença proferida pelo Juízo da 110ª Zona Eleitoral que julgou procedente a
Representação ajuizada pela Comissão Provisória Municipal de Faxinal do Partido Liberal
reconhecendo a prática de ato de propaganda eleitoral antecipada e impondo ao
Recorrente multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com fundamento no art. 36, § 3º, da Lei
das Eleições, bem como multa de R$ 1.000,00 (hum mil reais) pelo descumprimento da
Num. 44151479 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217524513600000043101246
Número do documento: 24102217524513600000043101246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:54:56

decisão liminar id. 43967773 (id. 43967790).

Na origem, foi proposta representação eleitoral, com pedido liminar,
apresentada pela Comissão Provisória Municipal de Faxinal do Partido Liberal em face de
Ylson Alvaro Cantagallo. A liminar foi deferida (id. 43967773) para que o representado
cessasse todas as publicações nos moldes da inicial, todavia, em petição de id.
43967785, o representante informou em petiçao de id. 43967785 que o video, ora
combatido, foi novamente compartilhado no grupo “Os Parceiros”.

As razões recursais sustentam, em síntese, preliminar de insuficiência
probatória em razão de o print da publicação estar desacompanhado de comprovação de
sua divulgação, sendo insuficiente o "print" de tela do Whatsapp.

Já no mérito aduzem a inocorrência do ato de propaganda eleitoral
antecipada porque inexistente a divulgação de fatos falso ou gravemente
descontextualizados, ressaltando que a divulgação ocorreu em grupo fechado de
WhatsApp com 33 participantes, e reflete o passado político de Adilson, outrora já
alinhado (não filiado) aos ideais do PT. Logo, não teria ocorrido a violação ao art. 10, § 1º,
da Res. nº 23.610/2019-TSE.

De outro vértice as razões argumentam a inexistência de pedido explícito de
não voto, sequer pelo prisma das palavras mágicas. Ainda, que não houve o uso de
meios proscritos de realização de ato de propaganda antecipada negativa mas, sim,
exercício da garantia constitucional de liberdade de expressão.

Retomando a questão do grupo fechado de 33 pessoas no Whatsapp
afirmam que a divulgação do vídeo naquele grupo não tem o condão de afetar a
igualdade de oportunidades entre os candidatos em Faxinal e, ainda que se mantenha a r.
sentença, esse elemento autoriza a redução da multa imposta.

Ao final requerem o conhecimento e provimento do recurso e,
sucessivamente, a minoração da multa aplicada (id. 43967796).

As contrarrazões apresentadas refutam as teses do recurso eleitoral e
pugnam pelo conhecimento e desprovimento da irresignação (id. 43967801).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo
conhecimento e desprovimento do recurso eleitoral pois "[a]inda que não se possa afirmar
categoricamente que o recorrente tenha divulgado informações sabidamente inverídicas,
considerando que parte do conteúdo do vídeo impugnado faz referência a declarações e
imagens verídicas da trajetória política de Adilson Silva Lino, é evidente que o
compartilhamento desse material teve como objetivo explícito solicitar o não voto ao então
pré-candidato" (id. 43974836).

É o relatório.

VOTO
Num. 44151479 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217524513600000043101246
Número do documento: 24102217524513600000043101246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:54:56

II.I. Admissibilidade

O recurso eleitoral é tempestivo, pois a recorrente tomou ciência em da
sentença em 19/08/2024, (id. 43967794 - segunda-feira) e o recurso eleitoral foi
protocolado em 20/08/2024 (id. 43967795 - terça-feira).

O prazo legal é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do art. 96, § 8º, da Lei
das Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE, contudo,
eis que já iniciado o período no qual os prazos eleitorais são contínuos aos finais de
semana e feriados (art. 7º, caput, da Res. nº 23.608/2019-TSE).

Assim, preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de
admissibilidade, conheço do recurso eleitoral.

II.ii Preliminar de insuficiência probatória - Ausência de metadados

Sustenta o recorrente a inexistência da comprovação de autoria da
propaganda ante a ausência de indicação do código hash da mensagem impugnada.

A necessidade de indicação do endereço das postagens supostamente
irregulares está regulada, nos termos do art. 17, III, da Resolução nº. 23.608/19, com a
seguinte redação:

Art. 17. A petição inicial da representação relativa à propaganda
irregular será instruída, sob pena de não conhecimento:

[...]

III - no caso de manifestação em ambiente de internet, com a
identificação do endereço da postagem, no âmbito e nos limites
técnicos de cada serviço (URL ou, caso inexistente esta, URI ou
URN) e a prova de que a pessoa indicada para figurar como
representada ou representado é a sua autora ou o seu autor, sem
prejuízo da juntada, aos autos, de arquivo contendo o áudio, a
imagem e/ou o vídeo da propaganda impugnada. (Redação dada
pela Resolução nº 23.672/2021)

[...]

§ 2º A comprovação da postagem referida no inciso III deste artigo
pode ser feita por qualquer meio de prova admitido em Direito, não
se limitando à ata notarial, cabendo ao órgão judicial competente
aferir se ficou demonstrada a efetiva disponibilização do conteúdo
no momento em que acessada a página da internet.

Num. 44151479 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217524513600000043101246
Número do documento: 24102217524513600000043101246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:54:56

O meio utilizado para fundar a prova neste processo foi o print de um Grupo
de whatsapp chamado Parceiros. Além dele, foi trazido o vídeo, supostamente com
conteúdo de propaganda eleitoral negativo, compartilhado no mencionado aplicativo de
mensagens.

Por inviabilidade lógica e técnica não há indicação de endereço de postagem
quando elas são veiculadas em grupos de whatsapp. O que se pode fazer é criar um link
de divulgação do grupo e a partir daí haver a aderência das pessoas em dele participar.

A lei exige, de modo específico, a indicação da URL,URI ou URN, no caso
das manifestações feitas por meio da internet. No caso do aplicativo Whatsapp, não há a
exigência contida no citado dispositivo legal, haja vista que o referido aplicativo de
mensagem instantânea não disponibiliza quaisquer daqueles endereços de postagem
indicados.

Nesse cenário, o Representado deveria ter trazido aos autos não só o print de
whatsapp, mas também as certificações que atestam a integridade e a veracidade do
conteúdo, tais como código hash, blockchain, ata notarial, dentre outros. Entretanto, a
própria resolução não engessa a prova do fato jurídico, sendo necessário saber se houve
a efetiva disponibilização do conteúdo, conforme o indigitado art. 17, § 2º da Resolução
TSE n.º 23.608/2019.

Assim entende esta Corte eleitoral:

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA NEGATIVA. DIVULGAÇÃO DE FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. OFENSA À REPUTAÇÃO.
EXTRAPOLAMENTO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ART. 27, §
1º, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.610/2019. MULTA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Patrícia Gislaine
Cordeiro da Silva, pré-candidata a vereadora do Município de
Castro, em face de sentença proferida pelo Juízo da 16ª Zona
Eleitoral de Castro/PR, que julgou procedente a representação por
propaganda eleitoral antecipada negativa, proposta pelo Partido
Republicanos. A sentença, que concluiu pela prática de divulgação
de fato sabidamente inverídico, confirmou liminar anteriormente
exarada e determinou a retirada definitiva de postagem feita em
rede social, do perfil do Instagram @fofocastro e quaisquer outros
perfis da representada em outras redes sociais, aplicando-lhe a
sanção de multa de R$ 5.000,00.

1.2 A postagem veiculada no perfil do Instagram, afirmando o
fechamento de leitos hospitalares, foi considerada fato inverídico,
conforme declaração do diretor do hospital.

Num. 44151479 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217524513600000043101246
Número do documento: 24102217524513600000043101246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:54:56

1.3 A recorrente alegou que a publicação não ultrapassa a crítica
política.

1.4 Contrarrazões pela incompatibilidade entre a liberdade de
manifestação e a veiculação de desinformação em detrimento da
imagem de pré-candidato.

1.5 O Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral que concluiu que
o conteúdo impugnado situa-se no âmbito da crítica normal e parte
do processo democrático.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Se a veiculação de fato sabidamente inverídico na internet
constitui propaganda eleitoral antecipada negativa.

2.2 Se a liberdade de expressão protege a publicação de conteúdo
criticando atos de administração pública em fase de pré-campanha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Inicialmente, a alegação de inépcia da petição inicial por
ausência de metadados é afastada, pois o URL foi
devidamente identificado, conforme previsto no artigo 17 da
Resolução TSE n. 23.608/2019, que também permite a
comprovação da postagem por outros meios de prova
admitidos em direito. (grifei)

3.2 A publicação em questão, que teve música com a fala "o golpe
tá aí, cai quem quer", divulgou informação falsa sobre a gestão do
hospital, desmentida pelo diretor da instituição. A recorrente não
apresentou justificativa plausível para a disseminação do conteúdo,
limitando-se a alegar erro de interpretação.

3.3 A liberdade de expressão não abrange a divulgação de fatos
sabidamente inverídicos que maculam a honra de pré-candidatos,
conforme artigo 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019. A
veiculação de desinformação justifica a intervenção da Justiça
Eleitoral para manter a higidez do processo eleitoral, conforme
j u r i s p r u d ê n c i a d o T S E ( R e c - R p n º 0 6 0 0 9 2 7 -
39.2022.6.00.0000/DF).

3.4 Caracterizada a propaganda eleitoral antecipada negativa, nos
termos do artigo 36 da Lei nº 9.504/1997, justifica-se a aplicação
da multa.

IV. DISPOSITIVO

4.1 Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO do recurso, mantendo a multa de R$ 5.000,00
Num. 44151479 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217524513600000043101246
Número do documento: 24102217524513600000043101246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:54:56

pela prática de propaganda eleitoral antecipada negativa.

Dispositivos relevantes citados

- Art. 17, III, da Resolução TSE nº 23.608/2019

- Art. 27, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019

- Art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/1997

Jurisprudência relevante citada

- Rec-Rp nº 0600927-39.2022.6.00.0000/DF, rel. Min. Maria
Claudia Bucchianeri

- Ac. de 1º.9.2022 no Rec-Rp nº 060055760, rel. Min. Maria
Claudia Bucchianeri - Ac. de 2.4.2024 na Rp nº 060039043, rel.
Min. Cármen Lúcia

Sendo assim, uma vez possível identificar o efetivo compartilhamento e a
autoria das postagens por outras formas, pode-se admitir o meio de prova, pois não se
deve sobrelevar a forma em detrimento ao conteúdo, à luz da instrumentalidade das
formas e a primazia do julgamento de mérito.

II.iii. Mérito

Como relatado, na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral com pedido
liminar, pela Comissão Provisória Municipal de Faxinal do Partido Liberal, em face de
Ylson Álvaro Cantagallo, para apurar a veiculação, via WhatsApp, de uma montagem em
vídeo, realizado de forma profissional, contendo imagem do candidato a prefeito de
Faxinal e demais participantes conhecidos da política nacional, configurando-se, em tese,
como propaganda eleitoral antecipada (id. 43967766).

O conteúdo em questão (trazido aos autos através de print, e do próprio vídeo
compartilhado), trata-se de um vídeo do ex-presidente Bolsonaro falando sobre pessoa
não identificada que "vivia de vermelho" e estaria "vindo para o PL", seguido da fala do
recorrido, primeiro agradecendo a ex-presidente Dilma Roussef e, posteriormente,
mencionando visita a Bolsonaro.

O vídeo teria circulado em um grupo de Whatsapp do município de
Faxinal, denominado "Parceiros", que possui 33 participantes.

No Recurso em exame, volta-se o recorrente contra sentença que,
considerando configurada a propaganda eleitoral antecipada negativa, julgou procedente
a Representação Eleitoral e condenou o representado Ylson Alvaro Cantagallo ao
Num. 44151479 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217524513600000043101246
Número do documento: 24102217524513600000043101246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:54:56

pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de multa, nos termos do §3º do art. 36 da Lei
9.504/1997, c/c §4º do art. 2º da Res. TSE 23.610/2019 e aplicou multa ao representado,
no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais, em razão do descumprimento da medida cautelar
imposta.

Pois bem.

A questão da propaganda eleitoral antecipada, que é assim chamada porque
é realizada antes do dia 16 de agosto do ano das eleições. A exegese da norma é que, ao
se fixar uma data a partir da qual é possível a realização de propaganda eleitoral, busca-
se manter a igualdade de oportunidades entre todos os candidatos, fixando data, a partir
da qual todos podem apresentar seus projetos e propostas.

Sobre a propaganda antecipada, a norma, prevista no artigo 36-A da Lei das
Eleições prevê o seguinte a propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam
pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cobertura dos meios de
comunicação social, inclusive via internet.

Vê-se que a intenção do legislador é garantir maior liberdade aos pré-
candidatos, permitindo, inclusive, a pré-campanha, com divulgação de ações políticas,
posicionamento pessoal sobre questões de interesse da sociedade, divulgação de ideias,
objetivos e propostas partidárias, desde que não haja pedido explícito de voto. Assim,
após a introdução do art. 36-A à Lei das Eleições, constatou-se uma prevalência maior à
liberdade de expressão e uma caracterização de licitude aos elementos que
anteriormente eram adotados pelo TSE como ensejadores de propaganda eleitoral
antecipada, conforme lição de Rodrigo Lopez Zílio (Direito Eleitoral, 2018, p. 381):

Sobre a propaganda eleitoral negativa, a legislação eleitoral - no que é
acompanhada pela jurisprudência - não proíbe a crítica à atuação do candidato, ainda que
forte e áspera, censurando os casos que envolvam ofensa e desrespeito à sua pessoa.

A lição de Rodrigo Lopez Zílio ( ZILIO. Rodrigo López. Direito Eleitoral. 10.
ed. p. 424) demonstra essa orientação, ao citar a jurisprudência do TSE:

Como regra, a jurisprudência tem apontado como fatores de
limitação da propaganda eleitoral negativa os ataques à honra de
candidatos e à divulgação de fatos indubitavelmente inverídicos.
De acordo com o TSE "a divulgação de publicação, antes do
período permitido, que ofende a honra de possível futuro candidato
constitui propaganda eleitoral negativa extemporânea" (AgR-AI n.
264/SP - j. 29.08.2017 - Dje 22.09.2017)".

In casu, analisando-se os autos, verifica-se que a questão trazida à análise
cinge-se em verificar a suposta ocorrência da prática de propaganda eleitoral antecipada
negativa através da veiculação, via grupo de WhatsApp, de vídeo com mensagens com
conteúdo (imagens e áudios) de viés político, com potencial para causar danos ao
equilíbrio ou à integridade do processo eleitoral.
Num. 44151479 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217524513600000043101246
Número do documento: 24102217524513600000043101246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:54:56

Confira-se a transcrição do vídeo impugnado extraído do parecer do
Ilustríssimo Representante do Ministério Público e não impugnado pelas partes:

"Bolsonaro: Vivia de vermelho, botou a bandeira nas costas e tá
vindo pelo PL. Esse pessoal se enganar até lá, por ocasião das
eleições, a gente não vai apoiar esse cara não. Adilson: Que a
parceria certa que está acontecendo deve continuar. Só tenho a
agradecer aqui, nosso presidente Dilma Russeff, são eleições
importantes que nos ajudaram e muito. Estou aqui para contar para
todos vocês de uma grande novidade. Eu estive recentemente na
nossa capital federal, Brasília, foi a visita ao nosso presidente
Bolsonaro. André Vargas: Aqui em Faxinal, peço seu apoio para a
reeleição do prefeito Adilson Silva Lino. Alexandre Padilha: Por
isso, em Faxinal, peço seu voto para o Adilson Lino. Adilson:
Estamos firmes e fortes com nossos parceiros, no âmbito estadual,
nosso governador Beto Richa, no âmbito federal, nosso presidente
Dilma, nosso deputado Alexandre Curi, para que nós possamos
continuar trabalhando em prol de Faxinal". Entende-se que o
recurso não comporta provimento.

Extrai-se que o vídeo em questão, compartilhado no grupo "Parceiros", via
aplicativo "WhatsApp", contém a legenda "Precisamos dar um basta nas mentiras! Faxinal
Merece respeito. A nossa bandeira NUNCA será vermelha". Não é difícil entender, que o
vídeo em questão objetiva passar a mensagem de que Adilson Silva Lino estaria
relacionado ao Partido dos Trabalhadores, o qual possui viés de esquerda, mesmo se
apresentando como candidato de direita, o que a priori, poderia ser encartado como ato
de propaganda antecipada negativa.

Todavia, para além do ato em si e o seu conteúdo, faz necessário analisar o
seu contexto, ou seja, o conjunto de circunstâncias que cercam o ato e que poderiam
fazer com que seu conteúdo desborde dos limites definidos pela norma em regência a
ponto de ferir a isonomia entre os candidatos.

O que se almeja com essa análise é aferir se estamos diante de legítimo
direito de expressão e comunicação ou se, por outro lado, a informação foi veiculada com
intuito de interferir no comportamento do eleitorado, se teve aptidão para levar ao
"conhecimento público" as informações que pretendeu divulgar e, dessa forma, intervir ou
desvirtuar a legitimidade e o equilíbrio do processo eleitoral.

Como acima exposto, a postagem foi realizada em um grupo de Whatsapp
denominado "Parceiros" e possui 33 integrantes.

Do material probatório apresentado pelo representado/recorrente não se pode
aferir, indene de dúvidas, tratar-se de postagem aberta ao público, com potencial de
alcance para tornar seu conteúdo acessível e visível a um número indeterminado de
indivíduos. Isso porque o grupo no qual foi veiculado o vídeo possui, à época da
postagem, apenas 33 participantes.

Num. 44151479 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217524513600000043101246
Número do documento: 24102217524513600000043101246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:54:56

Confira-se:

Observa-se, dessa forma, à míngua de outros elementos, que as mensagens
são de natureza privada e ficam restritas aos interlocutores do supracitado grupo, o que
justifica a prevalência da liberdade de expressão.

Nesse contexto, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem se firmado
no sentido de que a intervenção da Justiça Eleitoral deve ser mínima em relação ao
debate político nas redes sociais, prestigiando a livre circulação de ideias, conforme
assentado no AgR-REspEl nº 0600396-74/SE, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes.

"A livre circulação de pensamentos, opiniões e críticas visam a
fortalecer o Estado Democrático de Direito e à democratização do
debate no ambiente eleitoral, de modo que a intervenção desta
JUSTIÇA ESPECIALIZADA deve ser mínima em preponderância
ao direito à liberdade de expressão."

Sobre a propaganda eleitoral, ainda que extemporânea, o e. Tribunal Superior
Eleitoral possui entendimento de que é permitida em grupos restritos de Whatsapp, como
bem se observa:

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
R E P R E S E N T A Ç Ã O . P R O P A G A N D A E L E I T O R A L
EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM.
CONDENAÇÃO EM MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO
DE MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP CONTENDO
PEDIDO DE VOTOS. AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA
CIRCUNSCRITA AOS USUÁRIOS DO GRUPO. IGUALDADE DE
OPORTUNIDADE ENTRE OS CANDIDATOS E LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. CONFLITO ENTRE BENS JURÍDICOS.
"VIRALIZAÇÃO". FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE
DADOS CONCRETOS. POSIÇÃO PREFERENCIAL DA
LIBERDADE COMUNICATIVA OU DE EXPRESSÃO E OPINIÃO.
PROVIMENTO.

(TSE - REsp. nº 13351, Rel. Min. Rosa Weber, publicado em
07/05/2019). (grifei)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. IMPROCEDÊNCIA. CARGO DE
PREFEITO. MATÉRIA PRELIMINAR AFASTADA. INTERNET.
WHATSAPP. GRUPO RESTRITO E PRIVADO. ART. 33, § 2º, DA
RESOLUÇÃO TSE N. 23.610/19. EXERCÍCIO DA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO.

Num. 44151479 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217524513600000043101246
Número do documento: 24102217524513600000043101246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:54:56

1. Insurgência contra sentença que julgou improcedente a
representação por propaganda eleitoral irregular, sob o fundamento
de que não está caracterizada a ilicitude nem há possibilidade
técnica de remoção do conteúdo.

2. Matéria preliminar superada. Inépcia da petição inicial. Tratando-
se de aplicativo do Whatsapp, necessária a indicação do código
hash da mensagem impugnada, ou seja, uma série numérica que
funciona como identidade digital, assim como a URL nas redes
sociais na internet, que permitiria o rastreamento da origem do
material, mesmo após vários compartilhamentos. Entretanto, a
petição inicial menciona apenas o nome do grupo na qual é
compartilhada e a imagem da referida mensagem, o que é
nitidamente insuficiente para que se localize e remova a
divulgação. Ainda que os códigos identificadores tenham sido
apresentados por ocasião da interposição recursal, a celeridade
ínsita às representações eleitorais exige que a petição inicial seja
instruída, desde logo, com provas, indícios e circunstâncias. No
tocante à obrigação de fazer relativa à remoção da publicação, a
petição inicial é inepta, na dicção do art. 17, inc. III, da Resolução
TSE n. 23.608/19, vez que, no particular, há falta de pressuposto
essencial a possibilitar a prestação jurisdicional e o regular
desenvolvimento do processo, nos termos do art. 485, inc. IV, do
CPC. Possível a aplicação do entendimento deste Egrégio
Tribunal, no sentido de que a questão alusiva à especificação do
endereçamento eletrônico pode ser analisada com o mérito da
demanda, quando, no cotejo das demais provas acostadas aos
autos, for possível essa apreciação.

3. A alegada divulgação em massa não se comprova com apenas a
juntada do print da postagem em um grupo de Whatsapp, cujo
número de integrantes, inclusive, é ignorado. A prova suficiente e
robusta da chamada "viralização", ou seja, da difusão massiva da
imagem entre uma grande diversidade de usuários e grupos, seria
essencial à pretensão do ora recorrente, do que não se
desincumbiu a contento.

4. No quadro probatório evidenciado nos autos, tem-se que as
postagens foram veiculadas em grupo restrito e privado na
rede social Whatsapp, o qual o TSE entende se tratar de
ambiente de conversas particulares, sem cunho de
conhecimento geral das manifestações, insuscetível de
constituir-se em palco de propaganda eleitoral. Este
posicionamento restou confirmado para as eleições de 2020,
conforme disposto no art. 33, § 2º, da Resolução TSE n.
23.610/19.

5. Ausência de elementos suficientes para configuração da
mensagem como propaganda eleitoral negativa, representando, na
Num. 44151479 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217524513600000043101246
Número do documento: 24102217524513600000043101246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:54:56

linha da jurisprudência do TSE, mero exercício da liberdade de
expressão e de opinião em grupo privado de amigos e
simpatizantes, insuficiente para merecer reprimenda desta Justiça
https://consultaunificadapje.tse.jus.br/ 0600035-78.2024.6.05.0176
Especializada.

6. Provimento negado. (TRE-RS - RE: 060024144 FARROUPILHA
- RS, Relator: DES. ELEITORAL SILVIO RONALDO SANTOS DE
MORAES, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data de Publicação:
PSESS - Publicado em Sessão, Data 29/10/2020)

Em resumo, como o representante/recorrido não se desincumbiu do seu ônus
de comprovar a veiculação da mensagem para além de um ambiente permitido pela
jurisprudência do TSE, o que configuraria a propaganda extemporânea, não há como
comprovar a extensão da publicação e seu potencial de propagação/viralização a ponto
de interferir no comportamento do eleitorado provocando desigualdade no pleito vindouro.

É importante destacar que o debate político comporta maior elasticidade nas
manifestações, dada a relevância do processo eleitoral para a democracia. A propaganda
negativa, inclusive, não é vedada pela norma eleitoral, sendo permitida a crítica dura,
ácida e contundente, pois inerentes ao contexto de disputa e à dialética eleitoral.

Ademais, é preciso considerar que aqueles que se dispõem a ocupar cargos
públicos estão naturalmente sujeitos a um escrutínio mais intenso por parte da sociedade,
devendo ter maior tolerância às críticas, desde que não ultrapassem os limites do
razoável. No caso, as manifestações dos recorrentes, constituem manifestações
espontâneas dos recorrentes sobre o cenário político local, ainda que em tom crítico e
satírico e incômodas para a coligação recorrida, não chegam a configurar abuso do direito
de expressão porque, reitero, veiculadas em grupo restrito com - apenas - 33
participantes.

E m
c o n s u l t a
a o
s i t e
d o
T S E
-
https://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-de-eleitorado/consulta-por-
municipio-zona - verifica-se que o município de Faxinal possui 11.808 eleitores, portanto,
o grupo no qual foi veiculado o vídeo ora impugnado corresponde a 0,27% dos eleitores
da cidade.

Nessa linha, não vislumbro que a veiculação possui os requisitos ensejadores
para configuração da mensagem como propaganda eleitoral negativa com potencial de
viralização e a consequente multa imposta pela propaganda eleitoral extemporânea
negativa, nos termos do art. 36, §3º, da Lei 9.504/1997, c/c §4º do art. 2º, §4º, da Res.
TSE 23.610/2019.

Assim, constatado que o conteúdo impugnado não restou caracterizado como
propaganda eleitoral antecipada negativa, eis que incapaz de interferir na igualdade de
oportunidades entre os pré-candidatos, a sentença condenatória deve ser reformada.

Num. 44151479 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217524513600000043101246
Número do documento: 24102217524513600000043101246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:54:56

CONCLUSÃO

Assim, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao Recurso Eleitoral
interposto por YLSON ALVARO CANTAGALLO, para o fim de reformar a sentença
recorrida e afastar a multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil Reais), aplicada nos termos
do §3º do art. 36 da Lei 9.504/1997, c/c §4º do art. 2º da Res. TSE 23.610/2019 e a multa
no valor de R$ 1.000,00 (um mil) reais, imposta em razão do descumprimento da medida
cautelar.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600055-67.2024.6.16.0110 -
Faxinal - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
YLSON ALVARO CANTAGALLO - Advogados do(a) RECORRENTE: ANDERSON FELIPE
MARIANO - PR65667, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, MARIA VITORIA BITTAR DAHER
DA COSTA FERREIRA - PR117545, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A,
NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827,
JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A,
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A - RECORRIDO: PARTIDO LIBERAL (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE
FAXINAL - PR - Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024
Num. 44151479 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217524513600000043101246
Número do documento: 24102217524513600000043101246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:54:56

Num. 44151479 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 22/10/2024 17:52:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102217524513600000043101246
Número do documento: 24102217524513600000043101246
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 15:54:56